Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727079-45.2017.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: HEXAGONO CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VICTOR HUGO DOS SANTOS LIMA, ESPOLIO DE WULFLANO ALVES DE LIMA REPRESENTANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15139772), inclua-se em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora